Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-94.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE NÃO VERIFICADA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIR A INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo para a análise da lide, indeferindo a inicial e extinguindo o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95.
II. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. A complexidade da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito.
III. No caso em exame, mostra-se prescindível a realização de perícia no hidrômetro ou nas instalações hidráulicas do imóvel da parte recorrente quando o defeito na prestação do serviço, bem como a existência ou não de vazamento, podem ser demonstradas por outras provas, como a avaliação técnica e as vistorias realizadas no imóvel (ID 18189907), bem como pela média de consumo.
IV. Ademais, há de se destacar que a parte autora, ora recorrente, ao requisitar a realização de vistoria, franqueou a empresa ré acesso ao hidrômetro, momento em que esta deveria ter verificado o seu correto funcionamento. Destarte, não se trata de necessidade de realização de perícia, mas sim de aplicação da regra processual sobre ônus da prova.
V. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determina o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem custas e sem honorários.